Tribunal: TJES
Processo: 5024498-38.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024498-38.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO MATTOS MIRANDA ROCHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5024498-38.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: MARCELO MATTOS MIRANDA ROCHA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARCELO MATTOS MIRANDA ROCHA
em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. Relata o autor, em síntese, que foi surpreendido, em 11 de julho de 2022, pela inscrição desabonadora de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito que já estava quitado desde abril. Requereu, assim, liminarmente, que a ré fosse compelida a retirar o nome do autor dos cadastros restritivos. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar a seu tempo deferida, a declaração de inexistência de débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID. 5095978), o Requerido pugnou, no mérito, pela improcedência do pleito autoral diante da ausência de cometimento de ato ilícito. Sustenta, ainda, que não restou evidenciada pela parte autora a restrição de seu nome.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5096135), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, no sentido de CONFIRMAR e TORNAR DEFINITIVA a liminar a seu tempo deferida, bem como DECLARAR INEXISTENTE o débito ensejador das cobranças e CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data.”

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5096136), sustentando a ausência de interesse de agir em razão da ausência de tentativa de solucionar o conflito por via administrativa, bem como a inexistência de negativação no nome do Autor, tendo em vista que inexiste nos autos qualquer comprovação do alegado, e que a mera notificação do Serasa não é suficiente para comprovar ofensa à honra, dessa forma, aduz ausência de falha na prestação de serviço o que exclui a responsabilidade da Requerida no presente caso, no mais, aduz que ofereceu seus serviços em conformidade com as cláusulas contratuais, em seu exercício regular, não havendo como vislumbrar qualquer irregularidade na conduta perpetrada. Sustenta, ainda,a impossibilidade de declaração de inexistência de débito, tendo em vista que não há débitos a serem declarados inexistentes. Por fim, alega inexistência de danos morais e pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 5096141), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre o banco recorrente, que deveria comprovar, nos autos, que o Autor se encontrava inadimplente, o que tornaria a negativação válida, o que não ocorreu no caso em tela.

O banco Recorrente reconhece que o Autor efetuou o pagamento do débito que ensejou sua negativação, no entanto, aduz em suas razões recursais, que sequer houve restrição dos dados cadastrais do Autor junto aos Órgãos de Proteção de Crédito. Em que pese tal alegação, o Recorrido logrou êxito em comprovar a ocorrência da negativação indevida (ID. 5095966).

Sendo assim, o banco prestador do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, motivo pelo qual, impõe-se reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

No mais, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que restou incontroversa a irregularidade da negativação.

Isto posto,
é pacífico o entendimento jurisprudencial que a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte do Recorrente, impõe-se o dever de indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,0, (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)